Tribunal: TJES
Processo: 5007925-67.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007925-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA
RECORRIDO: CAMILA BATISTA BROZEGUINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007925-67.2023.8.08.0030

Recorrente
: VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA

Recorrido
: CAMILA BATISTA BROZEGUINI

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (id. 9811566) em que a autora pugna pela devolução dos valores pagos pelo pacote de viagem, no valor de R$ 329,15, à título de danos materiais, e pela a condenação da empresa ré, por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, bem como requereu a declaração de nulidade das cláusulas 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 9.3 e 9.3.1, as quais considera abusivas.

2
. Contestação (id. 9811690) apresentada pela requerida; bem como a autora manifestou-se à defesa da ré (id. 9811701).

3
. Sentença (id. 9811703) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sendo integrada pela Sentença (id. 9811711), que decidiu pela validade das cláusulas de item 8.2 e 8.2.1 e pela ilegalidade dos itens 9.3 e 9.3.1, por tratarem-se de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inciso IV do CDC; condenou a requerida o pagamento de R$ 262,00, a título de reparação por danos materiais e; condenou a requerida a reparar os danos morais sofridos pela autora, no importe de R$ 2.000,00.

4
. Recurso Inominado (id. 9811713), interposto o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que seja declarado a validade das cláusulas contratuais e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões (id. 9811718) da autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade/abusividade das cláusulas contratuais, e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

8
. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. Ao analisar as cláusulas 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 9.3 e 9.3.1 constantes no contrato de prestação de serviços (id. 9811573), entendo pelo reconhecimento da abusividade (art. 51, inciso IV do CDC) em desfavor ao direito de escolha da consumidora, em razão do condicionamento da utilização única e exclusiva do valor investido em créditos para outros produtos/serviços da recorrente, mesmo após demonstrado o desinteresse da autora em dar continuidade aos serviços ofertados pela empresa ré, razão pela qual o pedido da autora de transferência do respectivo valor merece acolhimento, razão a qual entendo pela manutenção da sentença objurgada.

10.
Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto.

11.
O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida. Esta E. Turma Recursal tem arbitrado, em casos análogos, indenizações que se mostram suficientes para reparar o dano, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à vítima. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

12
. Depreende-se da Sentença (id. 9811703) que o D. Juízo
a quo
, na fixação do
quantum
a ser arbitrado, à título de danos morais, entendeu que i) a privação feita pela requerida de determinar que a consumidora utilize os créditos apenas em produtos e serviços por ela comercializados, geram abalos e diminui o poder de escolha do consumidor, ii) além da requerida não ter promovido o reembolso do valor devido à autora, retendo-o de forma indevida e, iii) tampouco a requerida buscou em solucionar a demanda amistosamente junto à consumidora, já que a proposta de reembolso em valor ínfimo não demonstra que a ré empenhou-se em solucionar extrajudicialmente a situação exposta pela autora.

13
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “O condicionamento da utilização dos valores investido pela autora e retidos pela ré constitui prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.”

2. “A retenção indevida dos valores pela demandada enseja na reparação por danos materiais e morais”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto, durante a sessão de sustentação oral, para, respeitosamente, divergir do douto relator em relação à condenação a título de danos morais.

A meu ver, não restaram comprovados os requisitos para a concessão dos referidos danos extrapatrimoniais, conforme bem explanado pela culta patrona durante a presente sessão.

Acompanho o nobre relator nos demais termos de seu judicioso voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito